Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29500610, deu-se início ao saneamento do processo quanto aos servidores JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK. O SINDIRETA colacionou a declaração de vínculo funcional e comprovou o ineditismo da demanda quanto à servidora JULIANA MONTEIRO STECK (ID: 30243080). O Distrito Federal, após intimado sobre os novos documentos, manifestou concordância (ID: 31953362). No ID: 31748604, o SINDIRETA comunicou o trânsito em julgado dos EE n. 0012555-68.2009.8.07.0000. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12130574. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12130586). Os honorários da execução foram fixados no ID: 29500610. Declaro saneado o processo quanto a JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK, conforme decisão de ID: 29500610 e documentos apresentados no ID: 30243080. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos citados servidores, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12130574), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12130586, além dos honorários da execução fixados no ID: 29500610, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador